Tribunal: CARF
Processo: 10880.686794/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.686794/2009-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.543 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
O.E.S.P.GRAFICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2009
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
DO
INDÉBITO.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
O momento de apresentar as provas é por ocasião da entrega da impugnação ou da
manifestação de inconformidade. Porém elas podem ser aceitas, quando
apresentadas no recurso voluntário e destinarem-se a contrapor fatos ou razões
trazidas somente no julgamento da impugnação ou da manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para afastar a preclusão da
apresentação de provas e determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciar as
demais questões postas no recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.686794/2009-27
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão n.o 3201-003.716, de 24 de maio de 2018 , decisão que por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário.

Os autos trata-se de um pedido de restituição cumulado com compensação
transmitido por meio da Dcomp no 20856.41639.261007.1.3.046362, visando compensar os
débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, código 1150,
efetuado em 05/03/2007.

A empresa apurou o valor de IOF a pagar no período de apuração em questão,
declarou esse valor em DCTF e efetuou o pagamento devido, e, posteriormente, entendendo que
o valor pago foi a maior, utilizou a diferença na Dcomp em análise sem retificar a DCTF
respectiva. Essa retificação só se deu após o recebimento do Despacho Decisório em análise.

A DERAT/São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas, sob o argumento de
que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".

A empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega,
sucintamente, que efetuou o pagamento relativo a IOF para o período e posteriormente verificou
que o pagamento efetuado teria sido a maior.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por
intermédio da 2a Turma, no Acórdão no 0948345, sessão de 04/12/2013, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual descreve fatos
não apresentados em sede de manifestação de inconformidade, discorre acerca dos fundamentos
de direito e apresenta, como único documento novo, cópia de "Contrato de Compromisso de
Mútuo". O Colegiado por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL
A prova documental deve ser produzida até o momento processual da
reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova
da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao julgamento de primeira
instância, apresentadas somente na fase recursal.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação posterior à
emissão de despacho decisório, exige comprovação material a sustentar direito
creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido que negou provimento ao recurso voluntário, a divergência suscitada pelo Contribuinte
diz respeito à negativa da Turma julgadora em aceitar e apreciar os documentos comprobatórios de
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

seu direito que foram apresentados somente na fase recursal, em prestígio aos princípios da verdade
material, segurança jurídica e ampla defesa.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 234 a
237.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do recurso especial do Contribuinte e que seja mantido o v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Da Admissibilidade

O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e, depreendendo-se da análise
de seu cabimento, entendo pela admissibilidade integral do recurso conforme despacho fls. 234 a
237.

Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte no seu Recurso Especial diz respeito à
negativa da Turma julgadora em aceitar e apreciar os documentos comprobatórios de seu direito
que foram apresentados somente na fase recursal, em prestígio aos princípios da verdade
material, segurança jurídica e ampla defesa.

Conforme consta nos autos o Contribuinte apresenta em sede de Recuso
Voluntário um único documento novo, qual seja a cópia de "Contrato de Compromisso de
Mútuo".

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

Nos autos, verifica-se que foi juntada além de informações, cópias de
PER/DCOMP e DCTFs, original e retificadora., com a narrativa cronológica de alegado
pagamento a maior.
Sabe-se que no âmbito do processo administrativo fiscal, a impugnação instaura a
sua fase litigiosa (art. 14, do Decreto no 70.235/72) sendo um meio de suspensão da
exigibilidade do débito pela Fazenda Nacional, nos termos d art. 151, inciso III, o Código
Tributário Nacional - CTN.

Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode
discutir no processo administrativo aquilo que o contribuinte se absteve de questionar na
impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da preclusão.

No entanto, verifica as fls. 01 a 05 que o pedido do contribuinte foi indeferido por
meio de despacho decisório eletrônico, com o fundamento que : Limite do crédito analisado,
correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão informado no
PER/DCOMP: 68.842,86 A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Com relação à produção de provas no âmbito do processo administrativo fiscal,
admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da
verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente
à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando alteram
substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está no próprio art. § 4o do art.16
do Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em momento posterior à
impugnação, senão vejamos:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Entendo que aqui, não se trata somente de aplicar o princípio da verdade material
em prevalência da norma legal que supostamente impediria a apreciação de elementos de prova
apresentados somente no âmbito do recurso voluntário.

No presente caso, a situação fática encaixa-se na possibilidade legal prevista na
alínea "c", acima transcrita. O contribuinte teve notícia do indeferimento de sua compensação
por meio de despacho decisório eletrônico.

Geralmente, esses despachos eletrônicos são bem resumidos e tem poucos
detalhes quanto à motivação do indeferimento. No presente caso, a motivação resumia se a
afirmar que o DARF de origem do crédito já havia sido utilizado para quitar débitos confessados
pelo contribuinte. Com esses poucos elementos em mãos, a manifestação de inconformidade
veio para explicar a razão legal da existência do direito creditório. A autoridade julgadora de
primeira instância não reconheceu a hipótese do direito alegado, mas afirmou que faltavam
elementos probatórios para sustentá-lo.

Entretanto, as provas foram apresentadas no decorrer do processo e sevem
justamente para afastar a motivação da decisão que recorrida.

Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do Ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal no acórdão no 9303-008.821 e n.o 9303-009.182 ambos de 16/07/2019, o
qual transcrevo parcialmente, por concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus):

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

Importante então relembrarmos os fatos constantes do presente processo. O
contribuinte apresentou PER/DCOMP com a intenção de compensar indébitos,
que entendia estarem comprovados, com créditos tributários de sua
responsabilidade. Posteriormente, cerca de três anos após a entrega do
PER/DCOMP, recebeu Despacho Decisório eletrônico, e-fl. 7, com a seguinte
fundamentação:

"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. (...) Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 27/02/2009. "

Veja que se trata de uma fundamentação bastante resumida e cujo entendimento
de seu inteiro alcance merece esclarecimentos adicionais. Em sua manifestação
de inconformidade, também bastante resumida, o recorrente informa a origem do
crédito e a razão do equívoco e que tal fato ocorrera por falta da retificação de
sua DCTF. Entendera assim o contribuinte que a apresentação da DCTF
retificadora seria suficiente para a conclusão de sua compensação e tal
entendimento está expressamente relatado na sua manifestação de
inconformidade. Nela assim se pronunciou:
(...)
7. a recorrente veio detectar o equívoco no mês de Abril/2006, não atentando
para a retificação da DCTF do mês de Fevereiro/2006, fato este que ora corrige
conforme doc. 05, para que possa desta forma constar no banco de dados da
Receita Federal do Brasil, o respectivo crédito devido por pagamento a maior ou
indevido.
(...)
Apresentou junto com sua Manifestação de Inconformidade cópia do recibo de
entrega e da DCTF retificadora, cópia do DARF do suposto pagamento a maior,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

cópia dos PER/DCOMP, além de seus documentos de identificação. Veio então o
Acórdão da DRJ/Belém julgando a Manifestação de Inconformidade
improcedente por insuficiência de provas, sendo que a DCTF retificadora não
seria suficiente para tal e que o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia a
compensação.

Cientificado desta decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual
renova as argumentações quanto ao seu direito de crédito e apresenta novos
documentos que entende ser suficientes para demonstrar a correção de seu
procedimento de compensação.

Como já vimos, o acórdão recorrido acatou esses documentos e deu provimento
ao recurso voluntário. Vejamos o que dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)

O transcrito § 4o do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em
que atende à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

uniforme para frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos,
permitindo a solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade
processual. De fato, não é razoável que se permita a apresentação de elementos
de prova em qualquer fase recursal a critério do administrado.

Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir
com outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios
da formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.

No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o
suficiente, poderá estar havendo restrição à aplicação da verdade material à
medida em que aqueles documentos apresentados puderem revestir-se de
elementos suficientes para a confirmação da existência do direito de
compensação do contribuinte, exatamente nos termos que foi decidido no acórdão
recorrido.

Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo
de Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo
parcialmente, por concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).

O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser
submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, a partir da data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 (convertida na Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o
litigante submeter-se à observância do art. 16, § 4o, que trata do momento
processual de apresentação das provas como sendo o da manifestação de
inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância, autorizado pelo
órgão julgador.

É consabido que a norma legal do art. 16, § 4o, citado, tem sua aplicação
originária ao processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

fatos imputados ao fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e
apresentadas pelo fisco no procedimento inquisitório do lançamento. É exigência,
ainda, desse feito que os fatos de que é acusado o autuado estejam pontual e
claramente descritos. Este modelo de ação tem por fim permitir o exercício da
ampla defesa do contribuinte, sob amparo de garantia constitucional.

Este rito foi tomado por empréstimo para reger o procedimento administrativo de
apreciação da compensação tributária, como acima referido (MP 135/2003),
logo após a inauguração do seu novel regime pela MP no 66, de 29 de agosto de
2002 (convertida na Lei no 10.637/2002).

A análise da compensação operada pelo contribuinte da qual resulta o despacho
decisório, bem poderia conformar-se ao mesmo modelo do procedimento de
determinação e exigência de crédito tributário, caso fosse precedido de Termo de
Verificação Fiscal, em procedimento manual, em que ficassem evidenciados os
erros em que incorrera o contribuinte e a forma e providências necessárias que
deveria suprir para elidir a apuração fiscal.

É evidente que o despacho decisório eletrônico não cumpre esse desiderato,
sendo sintética a formatação da decisão e o teor da sua intimação para a
apresentação de defesa, não fornece ao contribuinte todos os elementos de que
deve o interessado valer-se, e exigíveis pela Administração, para subsidiá-la.
Somente na decisão de primeira instância é que o julgador levanta a exigência
das provas, por vezes apenas de forma genérica, diferentemente do que se deu no
acórdão ora recorrido, que especificou ser este respaldo a escrita contábil/fiscal.

Desse modo, o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 deve ser interpretado com
parcimônia para este modelo de rito processual administrativo, sobretudo
quando o conteúdo da sua letra “c” permite o enquadramento desta situação,
quando sobreleva o risco de cerceamento da ampla defesa do contribuinte,
quando irreleva-se o princípio da verdade material, que informa o PAF, e o da
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.543 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.686794/2009-27

moralidade, que rege os atos da Administração, a impedir a exigência tributo já
quitado ou não repetir o indébito.

De fato, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os
documentos de que dispunha naquele momento e que entendia aptos a comprovar
seu direito, requerendo a posterior juntada de novas provas, acaso se fizessem
necessárias. E, não tendo o julgador a quo reconhecido naqueles documentos a
necessária força probante, trouxe o contribuinte novas provas para reforçar o seu
direito, de modo que, no caso concreto, a apresentação das provas no recurso
voluntário é resultado da marcha natural do processo, sendo razoável sua
admissão.

Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial, para afastar a preclusão da apresentação de provas e determinar o retorno
dos autos ao colegiado a quo para apreciar as demais questões postas no recurso voluntário.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital